Tribunal: TJES
Processo: 5003932-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003932-98.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A

RECORRIDO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003932-98.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

RECORRIDO: CELSON LUIZ GUIMARAES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO REMOTA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CELSON LUIZ GUIMARÃES
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo o requerente que havia dois descontos em sua conta relativos a um seguro jamais realizado com o requerido. Destaca que ao procurar maiores informações tomou conhecimento que se referia a um contrato celebrado ainda no ano de 2014, contudo, os descontos são realizados diretamente em uma conta de PJ. Busca, assim, a declaração de nulidade do negócio jurídico, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 7882419), o requerido alega que o seguro de vida foi contratado pelo autor em 28/11/2014 de forma remota, demonstrando inequívoca manifestação de vontade do autor em contratar o seguro, haja vista a dupla confirmação de sua anuência (verbal e por canal de atendimento).

A sentença (ID 7882503) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Posto isso, pronuncio a PRESCRIÇÃO da pretensão indenizatória em face do período antes de 14/02/2018 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR nulo o contrato e cessar os descontos; CONDENAR a requerida a restituir a quantia as quantias descontadas desde 14/02/2018 e depois da propositura da ação, em dobro, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso de cada despesa e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes e CONDENAR a demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7882505), reiterando a livre manifestação do autor em contratar o seguro. Quanto aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 7882509), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Após análise detida dos autos, verifico que o recorrente efetuou cobranças de um seguro de vida vinculado ao nome do autor, conforme ID’s 7882407, 7882408, 7882409 e 7882410, assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte do Autor, incumbe ao Recorrente comprovar a legitimidade dos descontos impugnados, o que não ocorreu, considerando que se valeu unicamente de telas sistêmicas para comprovar o suposto aceite do autor.

Em relação a este meio de prova, colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Assim, correta a decisão que declarou nulo o contrato firmado, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o mesmo sofreu descontos não autorizados, necessitando recorrer ao Poder Judiciário para resolver o impasse.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)